Tribunal: TJSP
Processo: 1006482-34.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Hipótese em que a instituição financeira apresentou cópias de extratos representativos das despesas efetuadas pelo autor com a utilização do cartão de crédito, comprovado o pagamento parcial das faturas durante algum tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Hipótese em que a instituição financeira apresentou cópias de extratos representativos das despesas efetuadas pelo autor com a utilização do cartão de crédito, comprovado o pagamento parcial das faturas durante algum tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do cartão pelo autor, tendo ele efetuado pagamentos parciais, tornando-se inadimplente a partir de janeiro de 2016, legitimando a cobrança e a restrição cadastral encetada pelo réu. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Existência do débito evidenciada. Apuração de que as faturas mensais do cartão foram remetidas ao endereço residencial indicado pelo autor na petição inicial. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Ato ilícito não comprovado. Danos morais não configurados. Sanção por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, preservada. Multa de 5% sobre o valor atribuído a causa, mantida. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
56Registro: 2021.0000029015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006482-34.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELLINGTON
HERNANDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-34.2020.8.26.0005 -Voto no 39939
2
VOTO N. 39939
APELAÇÃO N. 1006482-34.2020.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCILIA ALCIONE PRATA
APELANTE: WELLINGTON HERNANDES DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO CSF S/A
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais. Hipótese
em que a instituição financeira apresentou cópias de extratos
representativos das despesas efetuadas pelo autor com a
utilização do cartão de crédito, comprovado o pagamento
parcial das faturas durante algum tempo. Consideração de que
está evidenciada nos autos a utilização do cartão pelo autor,
tendo
ele
efetuado
pagamentos
parciais,
tornando-se
inadimplente a partir de janeiro de 2016, legitimando a
cobrança e a restrição cadastral encetada pelo réu. Situação
em que incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do
seu direito. Existência do débito evidenciada. Apuração de que
as faturas mensais do cartão foram remetidas ao endereço
residencial
indicado
pelo
autor
na
petição
inicial.
Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de
relação jurídica. Ato ilícito não comprovado. Danos morais
não configurados. Sanção por litigância de má-fé, em razão da
alteração da verdade dos fatos, preservada. Multa de 5% sobre
o valor atribuído a causa, mantida. Pedido inicial julgado
improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
429/433, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que não se justifica a imposição de
sanção por litigância de má-fé, porque não reunidos os pressupostos legais pertinentes.
Aduz que não há prova nos autos da existência da dívida reclamada pelo banco e destaca a
inaplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, porque
inexistiam precedentes negativações ao seu nome. Postula a declaração de inexigibilidade
do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, com a
aplicação da Súmula n. 54, do Superior Tribunal de Justiça, invertendo-se os encargos de
sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em seu patamar máximo.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexigibilidade de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-34.2020.8.26.0005 -Voto no 39939
3
cumulada com indenização por danos morais resultantes de restrição cadastral
alegadamente indevida, que foi julgada improcedente.
Recorre o autor e o recurso de apelação por ele interposto não
comporta provimento.
De início, a consideração no sentido de que, conquanto se cuide aqui
de relação jurídica de consumo (Súmula n. 297, do STJ), à falta de verossimilhança
mínima das alegações do autor, não se justifica no caso a inversão do ônus probatório,
razão pela qual incumbia-lhe a prova relativa aos fatos constitutivos do seu direito (CPC,
373, I), de cujo encargo, no entanto, não se desonerou a contento no feito, como, aliás,
delineado com correção na r. sentença.
Com efeito, no que tange ao pleito de declaração de inexigibilidade
do débito, bem ao contrário do que alega o recorrente, consoante se infere do teor da prova
documental anexada aos autos, celebrou ele com a instituição financeira contrato de cartão
de crédito e de tal dispositivo se valeu para efetuar gastos durante largo período, efetuando
o pagamento parcial das faturas emitidas pelo banco por alguns meses e tornando-se
inadimplente a partir do mês de janeiro de 2016 (fls. 299).
Ora, a prova documental existente nos autos revela ter o autor
celebrado o contrato de cartão de crédito em exame, sendo, outrossim, indisputável o
inadimplemento do contratante, que não comprovou o integral pagamento das despesas
efetuadas com a utilizado do dispositivo, razão pela qual a cobrança do débito pela
instituição financeira e a consequente comunicação da existência da dívida aos órgãos de
proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito, nunca providência abusiva que
pudesse resultar na declaração da inexigibilidade do débito em exame, uma vez
evidenciada a existência e validade da relação jurídica.
Logo, evidenciada a contratação e indisputável a falta de pagamento
pela parte ativa [é de realçar que os extratos, representativos das faturas inadimplidas pelo
autor, evidenciam que o autor realizou regularmente o pagamento de suas faturas até
aquela com vencimento em 25 de novembro de 2015 (fls. 298) e se tornou inadimplente a
partir da fatura com vencimento no mês de janeiro de 2016, no valor de R$ 668,29 (fls.
299)] das despesas realizadas com o seu cartão de crédito, cumpre acrescer que o valor
objeto do registro desabonador de R$ 1.163,97, contrato n. 00005336870, realizado pelo
SPC Brasil e no Serasa em 05/06/2016 (fls. 37 e 199), corresponde às despesas estampadas
na fatura inadimplida no mês de março de 2016, no valor de R$ 1.037,25, acrescida de
encargos moratórios (fls. 209/210 e 299).
E, consoante assentado com propriedade pela magistrada, “conforme
comprovado nos autos entre as partes se estabeleceu negócio jurídico na contratação de
Cartão de Crédito, firmando entre os litigante, sendo cancelado, em virtude de falta de
pagamento das faturas (fls. 297/300). A ré comprova o regular uso do cartão, com
lançamentos em fatura e pagamentos parciais realizados pelo autor, a denotar ter recebido e
usado o cartão. De se notar também que o endereço de cadastro é o mesmo endereço
indicado na inicial.” (fls. 430).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-34.2020.8.26.0005 -Voto no 39939
4
Bom é realçar que as faturas do cartão de crédito foram todas
remetidas ao mesmo endereço indicado pelo autor na petição inicial [Rua Karl Marx, 74,
Jardim Pantanal, CEP 0818-680, São Paulo/SP (fls. 01, 208 e 297/300)].
Logo, evidenciada a contratação e indisputável a existência do
débito, inócua é a análise de aplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal
de Justiça, por isso que era mesmo impositivo o decreto de improcedência dos pedidos
declaratório e indenizatório formulados pelo autor nesta causa.
Também não assiste razão ao autor ao impugnar a imposição da
multa de 5% sobre o valor atribuído à causa [R$ 31.163,97 (fls. 17)], pois dúvida não paira
no sentido de que a conduta de alterar a verdade dos fatos tipifica perfeitamente a litigância
de má-fé, por isso que cumpre preservar a imposição à parte ativa de sanção por
transgressão dessa natureza [multa por litigância de má-fé], que resultou absolutamente
evidenciada na espécie [é de realçar que, mesmo após a exibição de cópias dos extratos
cadastrais representativos das faturas do cartão de crédito (fls. 297/300)], insiste o autor na
infundada alegação de inexigibilidade da dívida, calcada na frágil e inconvincente
justificativa de que inexiste prova de remessa e desbloqueio do cartão de crédito.
Em suma, mantenho a r. sentença de improcedência por seus
fundamentos e pelos ora delineados, majorados os honorários devidos ao advogado do réu
(CPC, 85, § 11) para 20% sobre o valor atualizado da causa [R$ 31.163.97 (fls. 17)],
observada a gratuidade processual concedida ao autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)